Tribunal: TJSP
Processo: 1083688-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança, perda e danos. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação à imobiliária ré, em virtude de ilegitimidade passiva. Procedência da ação com relação ao locatário réu, que interpôs a apelação ora analisada.
- Preliminares. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Concessão do benefício da gratuidade de

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança, perda e danos. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação à imobiliária ré, em virtude de ilegitimidade passiva. Procedência da ação com relação ao locatário réu, que interpôs a apelação ora analisada.
- Preliminares. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao locatário réu e a admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado. Ressalva de que a concessão do benefício não opera efeitos retroativos. Preliminar de nulidade da citação. Rejeição. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Ilegitimidade passiva da imobiliária ré. Ausência de óbice ao prosseguimento do pedido de despejo em relação ao locatário réu. Ausência de emenda da inicial após a citação dos réus. Afastamento da alegação de violação do artigo 329 do CPC/2015. Alegação de inépcia da inicial. Rejeição.
- Mérito. Falta de pagamento de aluguéis e encargos vencidos. Desfazimento da locação. Artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991. Montante devido pelo locatário réu a título de aluguéis e encargos que deve ser deduzido do valor da caução (R$ 6.000,00), devidamente atualizado segundo os índices da caderneta de poupança, na forma do artigo 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991, bem como os valores dos aluguéis e encargos cujos pagamentos já tiverem sido realizados e forem devidamente comprovados, o que será apurado na fase de cumprimento ou liquidação da sentença. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida, com observação e ressalva.